Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-93.2016.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Crimes contra a ordem tributária – Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1001587-
93.2016.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante ROBERTO
ANTONIO DE MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Determinaram a baixa dos autos ao Juízo a
quo a fim de oportunizar ao Ministério Público eventual proposta de acordo de não
persecução penal, segundo a previsão contida no artigo 28-A, do Código de Processo
Penal, com observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001587-93.2016.8.26.0094 Voto 20436 d
2
Apelação: Autos no 1001587-93.2016.8.26.0094
Comarca: Brodowski Vara Única
Apelante: Roberto Antônio de Mello
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 20436
Apelação
Crimes contra a ordem tributária

Novo artigo 28-A do CPP
Acordo de não
persecução penal Cabimento Remessa dos autos
ao Ministério Público para análise de eventual
proposta de acordo.
ROBERTO ANTÔNIO DE MELLO
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Brodowski às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, em regime inicial aberto,
por infração ao disposto, por dezenove vezes, no artigo 2o, II, c.c. artigo
11, caput, ambos da Lei 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código
Penal, tendo sido a sanção reclusiva substituída por uma duas prestações
pecuniárias, cada uma no valor de um salário mínimo (fls. 446/451).
Inconformada, a Defesa apresentou
apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por
cerceamento de defesa. No mérito, requereu a absolvição do réu por
atipicidade da conduta (fls. 474/483).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
487/490), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 502/508).
É o relatório.
Introduzida pela Lei no 13.964/2019, está
em vigor a disposição contida no artigo 28-A, do Código de Processo
Penal, segundo a qual “não sendo caso de arquivamento e tendo o
investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001587-93.2016.8.26.0094 Voto 20436 d
3
de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições
ajustadas cumulativa e alternativamente:” condições explicitadas nos
parágrafos e incisos do aludido comando legal.
Inequivocamente

diante
da
possibilidade de o acusado em processo penal não sofrer os efeitos
deletérios da condenação, como a anotação de mau antecedente ou
reincidência (v. § 12, do art. 28-A, do CPP) , está-se diante de norma
processual de conteúdo material. Em outras palavras, o acordo de não
persecução
penal,
naturalmente
com
condicionantes
próprias,
materializa instituto despenalizador, na linha do que já se tem positivado
no texto da Lei no 9.099/95.
Como
consequência
do
conteúdo
material do novel diploma sob análise, sua aplicabilidade
tal qual
ocorreu a seu tempo com a Lei no 9.099/95 retroage para alcançar
fatos passados cujos processos ainda se encontrem em andamento, seja
qual for o grau de jurisdição, processos nos quais se vislumbre a partir
de análise perfunctória e sem qualquer antecipação de juízo
a
possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal, hipótese
na qual o feito deve ser submetido ao titular da ação penal para a devida
avaliação.
Não
se
desconhece
a
celeuma
estabelecida no entorno de alguns aspectos da redação do artigo 28-A,
do Código de Processo Penal. Até por isso, é de presumir que o espírito
da lei será ainda aperfeiçoado, quer pelos tribunais, quer pela atuação do
próprio legislador.
Por ora
e isso é aqui colocado com
olhar especial à exigência de confissão por parte do destinatário do
benefício legal em questão , o que se espera é que o direito envolvido
seja aplicado com razoabilidade e proporcionalidade, sem jamais se
perder de vista postulados de envergadura constitucional.
Fato é que o dispositivo legal acima
mencionado não foi suspenso nos autos da Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 6.298, Relator Ministro Luiz Fux, em
trâmite no Excelso Pretório. Sua imediata aplicabilidade, portanto, é de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1001587-93.2016.8.26.0094 Voto 20436 d
4
In casu, em leitura apriorística e
necessariamente desprovida de qualquer pretensão de vincular de
alguma forma o titular da ação penal, tem-se que há espaço para
proposta de acordo de não persecução penal. Se assim o é, não faz
sentido prosseguir no julgamento de mérito recursal para, acaso mantida
a condenação, decidir pela submissão do feito ao órgão ministerial para
eventual proposta.
No quadro aqui apresentado, não se pode
privar o Ministério Público de exercer, desde já, seu alto mister.
Observação importante, em caso de
não aceitação da proposta ou de descumprimento da proposta aceita, os
autos deverão retornar a esta Corte para apreciação do mérito recursal
pela C. Câmara.
Ante o exposto, determino a baixa dos
autos ao Juízo a quo a fim de oportunizar ao Ministério Público
eventual proposta de acordo de não persecução penal, segundo a
previsão contida no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, com
observação.
Amable Lopez Soto
relator